Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de impugnar o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra ARTHUR IGOR SOUZA DE ALMEIDA, ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que o d. Juiz prolator da r. decisão ora combatida, não teria fundamentado de maneira suficiente a respeito da necessidade da segregação em comento, baseando-se apenas na gravidade em abstrato do delito de tráfico de entorpecentes. Pondera, ainda, que as provas acerca da autoria são frágeis, porque não foi encontrada droga em posse do paciente. Por fim, ressalta as condições pessoais e sociais do paciente, sobretudo a sua primariedade, de forma a a dar arrimo à possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado ao monitoramento eletrônico. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos que foram juntados aos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/12/2022, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Segundo a d. autoridade policial, em virtude de um patrulhamento de rotina, flagrou o paciente “passando um volume de drogas para um terceiro; que, ao ver a viatura, o autor subiu na bicicleta e tentou fugir; (...) que, na fuga, o autor dispensou a droga; que encontraram esses invólucros dispensados; que o dinheiro passado pelo usuário já estava no bolso; que a maioria dos papelotes eram de cocaína; que tratavam-se de oito porções embaladas individualmente” (ID 42468337, pg. 5). Na audiência de custódia, realizada em 09/12/2022, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, ancorando-se nos seguintes fundamentos (ID 42468337, págs. 41/44): “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Trata-se de tráfico de drogas. Os policiais em patrulhamento visualizaram o momento em que o autuado repassava o entorpecente a um usuário e recebia dinheiro em troca. O autuado tentou fugir em uma bicicleta. Foram localizadas porções de cocaína dispensadas pelo autuado no momento da fuga. O autuado é jovem. É primário, mas ostenta diversas passagens quando menor. Há duas incidências envolvendo tráfico de drogas quando menor, uma em agosto e outra em setembro deste ano. Foi aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Tenho que as medidas socioeducativas aplicadas, todas em meio aberto, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual)”. Chama a atenção, de início, o prazo transcorrido desde a prisão em flagrante do paciente, em 07/12/2022, situação que, a princípio, não justificaria a atuação excepcional deste writ no sistema de plantão judicial. De toda a forma, considerando a natureza do bem pleiteado, assim como o recesso forense, acredito achar-se caracterizada, em tese, medida urgente passível de apreciação excepcional (art. 3o, III, do Ato Regimental 2/2017). Passando ao mérito do pedido, em relação à plausibilidade da demanda, contudo, não vislumbro fundamentos suficientes para justificar o afastamento dos fundamentos que deram suporte à r. decisão impugnada, isso porque o d. Magistrado do NAC, além de ter vislumbrado as razões genéricas para a prisão, ressaltou o histórico delitivo do paciente, situação capaz de demonstrar, nitidamente, o risco à ordem pública. Com efeito, apesar de tecnicamente primário, o paciente ostenta ao menos três registros na MM. Vara da Infância e Juventude, já tendo cumprido medidas socioeducativas por atos análogos aos crimes de receptação e tráfico de drogas (ID 42468337, págs. 32/33). Desse modo, ainda que por um juízo de restrita deliberação, tenho para mim que existe fundamento idôneo para dar lastro e amparar a custódia cautelar do paciente, em virtude do histórico de reiteração delitiva. No particular, a orientação da jurisprudência que se emana do c. STJ, hoje já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por outro lado, não se sustenta a alegação de deficiência probatória, ao menos de forma a dar arrimo ao r. decreto de prisão preventiva, considerando que os indícios são fartos, incluindo a palavra dos policiais. Por outro lado, a dilação probatória terá espaço em momento oportuno e diante do d. Juízo natural. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Outrossim, a natureza especial e sumaríssima do habeas corpus, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório da causa. Conforme ensinado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heroico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por conta destas breves considerações, conclui-se que a r. decisão hostilizada não carrega em si abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal a respeito dos indícios de autoria, sendo de rigor, portanto, sua conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador César Loyola (ID 42476490), observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 15h29. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)